Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vistos, etc... O Agravante peticiona em id. 47952021, requerendo a “republicação do Acórdão com retificação da Ementa na parte em que consta Apelação ao invés de Agravo de Instrumento”. Contudo, desnecessária a republicação do acórdão unicamente para a retificação da referência ao procedimento processual, se em nada dificulta a compreensão e identificação do processo, como no caso. Assim, indefiro o pedido do Agravante. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator